Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTE SALARIAL. 84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%, VARIAÇÃO DO IPC. ABRIL. MAIO, JUNHO E JULHO 1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES STJ. DISTINGUISHING. SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos do Processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, referente à reposição das perdas oriundas dos expurgos inflacionários. A sentença acolheu a impugnação do Distrito Federal para declarar que nada é devido a título de incorporação, ante a absorção promovida por reajustes salariais posteriores (Decretos 12.728/90 e 12.947/90) e, como consequência, extinguiu a liquidação de sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, processado sob a sistemática de recursos repetitivos (Temas 475 e 476), ao tratar de reajustes salariais relativos a servidores federais, com aplicação aos distritais, ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com os concedidos tão somente em leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo.
3. No julgamento do AgInt no AREsp 465.900/DF, em razão da elevada quantidade de ações similares, do significativo número de servidores que iriam perceber valores decorrentes dos expurgos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontrava o Distrito Federal, estabeleceu distinção (“distinguishing”) em relação ao precedente vinculante, por considerar que a questão deveria ser tratada concretamente, com privilégio da segurança jurídica e para evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido, permitindo a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da referida ação coletiva, ainda que não tenha o ente distrital invocado tal questão na fase de conhecimento.
4. No caso concreto, improcedente o argumento de que os reajustes não foram suficientes para superar os efeitos da inflação, pois a afirmação é genérica e não está ancorada na prova dos autos.
5. A compensação é consequência jurídica extraída dos fatos, não necessitando de previsão legal específica.
6. Apelação conhecida e não provida. Maioria.